Tribunal: STF
Processo: ARE 1238915
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de IPI. Aquisição de veículo por portador de deficiência visual. Requisitos. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Acuidade visual. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as questões envolvendo o preenchimento de requisitos legais para fins de concessão de isenção não extrapolam o campo da legalidade.



    2. O Plenário da Corte, no RE-RG 790.799 (Tema 714), já decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.